Tribunal: TJDFT
Processo: 0731657-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731657-73.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA EVANGELISTA CONCEICAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDA EVANGELISTA DE SOUSA contra decisão exarada pelo d. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, na Ação Revisional c/c Indenizatória n. 0703925-66.2025.8.07.0017, ajuizada pela agravante em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 240508136, origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, sob o fundamento de que ela não comprovou a alegada condição de hipossuficiência financeira, pois a declaração de IRPF demonstra rendimentos tributáveis no valor de R$ 61.679,74. Em suas razões recursais (ID 74655776), a agravante sustenta que a Constituição Federal, no seu art. 5o, LXXIV, determina que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Pondera que percebe remuneração líquida de R$ 3.665,09 (três mil seiscentos e sessenta e cinco reais e nove centavos), e possui uma dívida, que na totalidade alcança o valor de R$ 2.391,30 (dois mil trezentos e noventa e um reais e trinta centavos). Aduz que a sua situação de superendividada compromete o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Assevera que, para a concessão do benefício, não é necessária a demonstração de miserabilidade da parte requerente, porquanto a simples afirmação de que não possui condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da sua família já é suficiente. Ao final, postula a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, para reformar a r. decisão atacada, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade. É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Contenta-se a lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a probabilidade do direito e do provimento do recurso, e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil, “contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação”. Interposto o agravo de instrumento, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal. A controvérsia recursal a ser dirimida em juízo de cognição sumária consiste em verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pela agravante, de modo a justificar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como “[...] a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas”. De fato, conforme estabelece o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao Magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita “[...] se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada de presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o Magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o, do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto, que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça às pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. No caso em apreço, a agravante auferiu remuneração bruta no valor de R$ 6.750,66 (seis mil setecentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos), e líquida, no valor de R$ 3.665,09 (três mil seiscentos e sessenta e cinco reais e nove centavos), consoante o contracheque do mês de abril de 2025 acostado sob o ID 236319603, origem. O artigo 4o da Resolução no 271/2023 da DPDF estabelece a presunção da hipossuficiência de recursos a quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Dessa forma, verifica-se que a agravante aufere renda mensal bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos, mostrando-se compatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, esta egrégia Corte de Justiça perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 273, de 22 de maio de 2023: Acórdão 1982967, 0746442-74.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025; Acórdão 2019351, 0704610-27.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 25/07/2025; Acórdão 2021288, 0720637-85.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025. No que se refere ao fundamento utilizado pelo d. Juízo primevo para negar a benesse, no sentido de que a agravante recebeu rendimentos tributáveis no valor de R$ 61.679,74, conforme declaração de IRPF, exercício 2025 - ID 240442494, origem, constata-se que tais rendimentos mensais não são superiores a 5 (cinco) salários-mínimos. Assim, ao menos em análise não exauriente, típica de cognição sumária em agravo de instrumento, o quadro fático apresentado nos autos denota a existência de elementos de prova aptos a demonstrar a situação de insuficiência econômica alegada. Com essas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, a fim de conceder o benefício da gratuidade de justiça em favor da agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025 às 10:03:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________________________ 1NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p.422.